Tribunal: TJPA
Processo: 0800894-86.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800894-86.2022.8.14.0007

APELANTE: DOMINGOS JUNIOR LOPES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Receptação culposa. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, após desclassificar a imputação de receptação dolosa para receptação culposa, fixou a pena definitiva em 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção e declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena, mediante aplicação da detração penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se, considerada a pena concretamente aplicada, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória; e (ii) saber se o prévio reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em razão da detração penal, impede o reconhecimento da prescrição retroativa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 109, VI, e 110, § 1º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade inferior a um ano prescreve em três anos, regulando-se, após a sentença condenatória, pela pena concretamente aplicada para verificação dos períodos anteriores aos marcos interruptivos.

4. Fixada a pena definitiva em 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de três anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

5. A detração penal constitui instituto relacionado ao cumprimento da pena, enquanto a prescrição da pretensão punitiva importa na perda do direito estatal de punir. Consumada esta antes da formação do título condenatório, impõe-se seu reconhecimento, não sendo afastada pela posterior declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

6. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer grau de jurisdição, e revela-se mais favorável ao acusado, por afastar os efeitos penais secundários da condenação, especialmente aqueles relativos à reincidência e aos antecedentes criminais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido,
para afastar a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena e, em seu lugar, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, relativamente ao delito de receptação culposa.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, verificada a partir da pena concretamente aplicada e do transcurso do prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, deve ser reconhecida como causa extintiva da punibilidade. 2. A declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, decorrente da detração penal, não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando esta já havia se consumado anteriormente, por ser causa mais benéfica ao acusado e por acarretar efeitos jurídicos mais amplos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “c” e “d”, 65, III, “d”, 68, 121, §2º, II, III e IV, e 33, §2º, “a”; CPP, art. 387; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I, e art. 2º, §1º; Resolução CNJ nº 113/2010, alterada pela Resolução nº 237/2016.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DOMINGOS JUNIOR LOPES CORREA em face de decisão da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pelo crime do art. 180, §3º do CPB,
declarando, contudo,
extinta a pena pelo cumprimento integral, em razão da detração penal reconhecida na sentença.

Narra a
denúncia:

“(...) Narra o procedimento policial que no dia 25 de outubro de 2022, o policial militar João Benedito Machado Araújo, juntamente com sua guarnição, por volta das 11h, apreendeu o adolescente autor de ato infracional JEREMIAS PANTOJA RODRIGUES (15 anos), pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo simples de um celular (REDMI, COR AZUL, MEI 862541067279786), da vítima (MATHEUS ALENCAR VALENTE DOS SANTOS). Em oitiva, o adolescente respondeu que trocou o celular roubado por drogas, na residência do casal de denunciados (DOMINGOS e ELIENE).

Ato contínuo, a guarnição policial se deslocou à residência dos denunciados, por volta das 12h, e em abordagem policial de flagrante delito, abordou o denunciado DOMINGOS JUNIOR LOPES CORREIA, encontrando uma pedra de substância entorpecente conhecida como ‘ÓXI’ e a Quantia em dinheiro equivalente à R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Ainda, após autorização do proprietário da residência à revista, encontraram na residência do casal 3 (três) aparelhos celulares, inclusive o da vítima; Um televisor Samsung 32”; Uma bomba d’agua pequena; Um caderno de anotações de contabilidade;

Em depoimento, o acusado DOMINGOS JUNIOR LOPES confessou ter comprado o celular, do adolescente, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), em dinheiro, bem como confessou ter em sua posse uma pedra de ÓXI.

Em depoimento, a acusada ELIENE SOUZA DA SILVA admite ser usuária de drogas, bem como afirma que seu companheiro, o acusado DOMINGOS também é usuário de drogas, e confessa que DOMINGOS lhe mostrou um celular que havia comprado (celular da vítima)

Tal fato é consubstanciado pelos depoimentos do condutor, e dos policiais que o acompanharam em procedimento de abordagem e revista; também é consubstanciado pelo depoimento da vítima (MATHEUS ALENCAR VALENTE DOS SANTOS);

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos à DEPOL para as providências cabíveis. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta que,
embora o Juízo de origem tenha reconhecido a extinção da pena relativa ao delito de receptação culposa em razão da detração penal, tal solução revela-se menos benéfica ao recorrente, especialmente pelos efeitos decorrentes da reincidência
.

Argumenta que, considerada a pena concretamente aplicada, estaria
configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, razão pela qual
requer o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao crime de receptação culposa.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e desprovimento do recurso,
aduzindo que a sentença já reconheceu a extinção da punibilidade relativamente ao delito de receptação culposa, em razão do cumprimento da pena decorrente da detração penal, inexistindo direito subjetivo do condenado à escolha da causa extintiva da punibilidade. Aduz que o recurso busca apenas a substituição do fundamento jurídico da extinção da pena, sem demonstrar prejuízo concreto decorrente da decisão recorrida, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A insurgência defensiva restringe-se ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa relativamente ao delito de receptação culposa, sob o argumento de que tal causa extintiva da punibilidade seria mais favorável ao recorrente do que a extinção da pena pelo seu integral cumprimento, reconhecida na sentença mediante a aplicação da detração penal.

Assiste razão ao apelante
.

Consta dos autos que o apelante foi
denunciado por receptação dolosa e tráfico de drogas
. A denúncia foi recebida em 25/11/2022 (ID 34608667).

Sobreveio sentença condenatória em 29/01/2026 (ID 34608804), ocasião em que o Juízo de origem desclassificou a imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), reconhecendo, quanto a esse delito, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
No tocante ao crime patrimonial, desclassificou a receptação dolosa para receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em
02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Em seguida, considerando que o acusado permaneceu preso cautelarmente entre 25/10/2022 e 29/03/2023, período superior à reprimenda aplicada,
reconheceu a detração prevista no art. 42 do CPB e declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena
.

Todavia,
a análise dos marcos temporais do processo evidencia que, antes mesmo da prolação da sentença condenatória, já havia se operado a prescrição da pretensão punitiva
.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, a pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano prescreve em 03 (três) anos. Por sua vez, dispõe o art. 110, §1º, do mesmo diploma legal que, após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, verificando-se nos períodos anteriores aos marcos interruptivos.

No caso concreto, considerada a pena definitiva de 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, o prazo prescricional é de 03 (três) anos.
Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 25/11/2022, e a prolação da sentença condenatória, em 29/01/2026, transcorreu lapso temporal de pouco mais de três anos e dois meses, isto é, superior ao prazo prescricional previsto em lei, sem que houvesse novo marco interruptivo apto a impedir o reconhecimento da prescrição retroativa
.

Desse modo, utilizando-se a
pena concretamente aplicada
como parâmetro, verifica-se que
a pretensão punitiva estatal já se encontrava prescrita antes da formação do título condenatório
.

É certo que o Juízo de origem declarou extinta a punibilidade em razão do
cumprimento integral da pena
mediante a aplicação da detração penal. Entretanto,
tal circunstância não impede o reconhecimento da prescrição retroativa quando esta já se encontrava consumada em momento anterior
.

Isso porque a detração constitui instituto relacionado ao cumprimento da pena e à execução da sanção imposta, enquanto a prescrição da pretensão punitiva diz respeito à própria perda, pelo Estado, do direito de punir. Verificado que esse direito já havia sido extinto pelo decurso do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, por constituir causa extintiva da punibilidade que incide anteriormente à própria satisfação da reprimenda.

Em outras palavras,
o reconhecimento do cumprimento integral da pena não possui o condão de afastar situação jurídica já consolidada pelo decurso do prazo prescricional.
Se, ao tempo da sentença, a pretensão punitiva já estava prescrita, a posterior declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena não impede que seja reconhecida a verdadeira causa extintiva incidente sobre o caso concreto
.

Ademais, a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, sempre que verificada sua ocorrência, nos termos da legislação penal e da jurisprudência consolidada.

Também merece acolhida a alegação defensiva de que o reconhecimento da prescrição revela-se mais favorável ao acusado
. Diferentemente da mera declaração de cumprimento integral da pena,
a prescrição da pretensão punitiva afasta os efeitos penais secundários decorrentes da condenação, especialmente aqueles relacionados à reincidência e aos antecedentes criminais, razão pela qual subsiste inequívoco interesse recursal na reforma da sentença.

Não se trata, portanto, de simples substituição formal da causa extintiva da punibilidade ou de opção subjetiva do condenado pela modalidade que lhe pareça mais conveniente. A questão consiste em reconhecer que, à luz dos marcos temporais efetivamente constantes dos autos e da pena concretamente aplicada, a pretensão punitiva estatal já havia sido alcançada pela prescrição antes mesmo da prolação da sentença condenatória, impondo-se o reconhecimento dessa causa extintiva.

Nesse sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - PETICIONÁRIO QUE JÁ TEVE A PUNIBILIDADE EXTINTA PELO CUMPRIMENTO DA PENA - CONSTATADA A OCORRÊNCIA PRETÉRITA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA - FENÔMENO QUE EQUIVALE À ABSOLVIÇÃO - RETIFICAÇÃO - IMPERATIVIDADE - AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE. 1. Ainda que já extinta a punibilidade do peticionário pelo cumprimento integral da pena, verificada a ocorrência pretérita da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, impõe-se o seu reconhecimento. 2. A ocorrência do fenômeno prescricional, contado retroativamente após a edição do decreto condenatório que fixou a pena em concreto (transitada em julgado), equivale à absolvição, devendo os registros cartorários referentes ao feito ser cancelados, ficando o réu, ainda, isento das custas processuais. 3. Se o peticionário foi, indevidamente, submetido a processo de execução penal, sofrendo, outrossim, as consequências diretas e reflexas da condenação, quando já se havia consumado a prescrição das reprimendas impostas em virtude do édito condenatório, comprovado e caracterizado está o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado, ficando relegada à esfera cível a apuração do quantum debeatur, na forma do art. 630, caput e §1º, do CPP e arts. 509 a 512 do NCPC. 4. Julgada procedente a ação revisional. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.15.072967-1/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 06/09/2016, publicação da súmula em 09/09/2016)

RECURSO DE AGRAVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Há interesse de agir da parte em manter a decisão que decreta a extinção da punibilidade, porém com fundamento na prescrição da pretensão punitiva e não da pretensão executória. Ainda que ambas possam ter se implementado, tem-se que os efeitos da primeira são mais abrangentes, pois suprime a reincidência e impede o reconhecimento de maus antecedentes.

2. O aumento de 1/3 em razão da reincidência (artigo 110, "caput", do Código Penal), é acrescido apenas no prazo da prescrição executória, não tendo aplicação na prescrição da pretensão punitiva, a teor da súmula 220 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso provido.

(TJDFT - Acórdão 809324, 20140020149716RAG, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/7/2014, publicado no DJE: 6/8/2014. Pág.: 263)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para
afastar a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena
, decorrente da aplicação da detração penal, e, em seu lugar,
reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, relativamente ao delito de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, do Código Penal,
porquanto verificada a consumação do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória,
observando-se os efeitos jurídicos próprios dessa causa extintiva da punibilidade
.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026